Tribunal: TJDFT
Processo: 0737767-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL VERSUS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOÁ. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO OU PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE APONTEM PARA DIFUSÃO ILÍCITA. CARACTERIZAÇÃO, EM TESE, DO DELITO DE USO. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO

1. Diante das circunstâncias de como ocorreu a prisão em flagrante, da quantidade de entorpecentes apreendida, bem como pela ausência de elementos que apontem para a difusão ilícita, não há como configurar a conduta do indiciado como, em tese, crime de tráfico, mas sim de suposto delito de porte de drogas para uso próprio, que é de competência do Juizado Especial.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá/DF.